Tribunal: TJDFT
Processo: 0719374-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0719374-43.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME, CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME RECORRIDO: JONAS FILHO FONTENELE DE CARVALHO, DULCE AMALIA ARAUJO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. e CLASSIC OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO, em face da sentença que a condenou à reparação por dano material no valor de R$ 7.135,52 (dezessete mil cento e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) e compensação por dano moral, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor. Por ocasião da interposição do recurso a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal, pois o documento que supostamente comprovaria o recolhimento não estava apto para leitura (ID 21352623). Intimada a sanar a falha (ID 21416305), quedou-se inerte (ID 21640842). Atentando-se ao enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto à inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. (Acórdão n.1021172, 07378723220168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade, impõe-se o seu não conhecimento. Neste sentido, confira-se: (Acórdão n.984437, 07019641120168070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em decorrência da inobservância de preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção, a culminar no não recebimento do recurso (RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator